Tribunal: STF
Processo: HC 238569
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.364.731/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 26 de março de 2021, por volta das 16 h e 40 min, na Rua Durval Bento de Lara, n. 185, Vila Luiz Antonio, nesta Cidade e Comarca, guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, seis porções de “cocaína”, com peso de 100,67 gramas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO NO AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. 



    1.1. No caso em tela, o agravo regimental não impugnou especificadamente os fundamentos invocados na decisão monocrática de não conhecimento do agravo em recurso especial. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução da pena descrita no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente